Tribunal: STF
Processo: RE 1279892
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a devolução destes autos à origem, a fim de que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil, ante a repercussão geral reconhecida no RE 924.456-RG/RJ, redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes (documento eletrônico 31).
    O embargante sustenta que o Tema 754 “[...] dirime apenas a questão da eficácia dos efeitos financeiros da EC 70/12 sobre as aposentadorias por invalidez concedidas na vigência da EC 41/03” (pág. 3 do documento eletrônico 35). 
    Por outro lado, afirma que o recurso extraordinário contém controvérsia distinta, pois trata-se de “[...] paridade dos proventos de pensão decorrentes do óbito de servidores aposentados por invalidez anteriormente à EC 41/03 (págs. 3-4 do documento eletrônico 35).
    Não há como apreciar a alegação do embargante.
    É que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil. Isso por tratar-se de mero despacho, cujo conteúdo não é impugnável por recurso (NCPC, art. 1.001).
    Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.186.246/PR, ARE 1.280.945-ED/SP e ARE 1.274.812-ED/SP. Rel. Min. Dias Toffoli.
    Por fim, a admissão do recurso e a devolução dos autos à origem não causam qualquer prejuízo às partes, visto que, tão logo julgado o mérito do extraordinário submetido à apreciação do Plenário do STF, os Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais poderão declarar prejudicados os demais recursos atinentes à mesma questão ou retratar-se (CPC/2015, art. 1.039).
    Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator